Tribunal: TJDFT
Processo: 0779466-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ENTREGA DE DUT EM BRANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CADEIA DOMINIAL. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS AO ATUAL POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72094194). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que realizou a venda do veículo VW/GOL MI, placa JFH-0676, no ano de 2014, mediante contrato verbal e pagamento integral, entregando o DUT em branco ao comprador C.P.G., o qual posteriormente transferiu o bem ao recorrido E.A.d.S., sem comunicação ao DETRAN/DF. Sustenta que a sentença equivocou-se ao reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrido, pois, na qualidade de atual proprietário, este é o responsável pela regularização da transferência do veículo, conforme dispõe o art. 123, §1o, do CTB e a jurisprudência do STJ. Argumenta, ainda, que não há prescrição do pedido, uma vez que a presente demanda trata de obrigação de fazer relativa à regularização da titularidade e não de cobrança de valores, sendo inaplicável o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32. Ressalta que a impossibilidade de efeitos retroativos da transferência, reconhecida na sentença, contraria o entendimento jurisprudencial que admite a retroatividade para eximir o vendedor de encargos posteriores à venda, sobretudo quando demonstrada a boa-fé e a tradição do bem. Por fim, questiona a imposição de responsabilidade solidária pelos débitos posteriores à venda, sustentando que, nos termos do art. 134 do CTB, a obrigação de comunicar a transferência ao DETRAN é do comprador, não podendo o recorrente ser responsabilizado por encargos gerados após a alienação do veículo. Diante disso, pede a reforma da sentença de primeiro grau, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Em contrarrazões, o requerido E.A.d.S. aduz que não firmou qualquer negócio jurídico com o recorrente, sendo que o contrato verbal de compra e venda do veículo objeto da lide foi entabulado com C.d.S., que lhe entregou o DUT em branco, razão pela qual eventual legitimidade passiva caberia àquele. Aduz, também, que a alegação de impossibilidade de transferência retroativa foi mal interpretada pelo recorrente, pois a sentença reconheceu que tal impossibilidade decorre da ausência de documentos necessários, os quais o recorrido, como terceiro estranho à relação, jamais poderia apresentar. Por fim, sustenta que o recorrente deve responder solidariamente pelos débitos relativos ao veículo, inclusive multas e licenciamento, em razão de sua própria omissão.
5. Os requeridos Distrito Federal e o DER, em contrarrazões, argumentam que é evidente a ocorrência de prescrição quanto aos débitos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, especialmente considerando que a suposta venda do veículo data de 2014 e a demanda foi proposta apenas em 07/09/2024. Sustentam que, ainda que o recurso seja provido, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal, com extinção parcial do mérito nesse ponto. No mérito, sustentam que não há possibilidade de retroatividade na transferência de propriedade, sendo certo que os débitos de licenciamento, IPVA, seguro obrigatório e multas recaem sobre o proprietário do veículo, nos termos da legislação distrital e do CTB. Alegam que o veículo ainda consta em nome do recorrente, não havendo prova idônea da venda, tampouco da comunicação ao órgão de trânsito no prazo legal, o que atrai a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos. Por fim, argumentam que, mesmo se reconhecida a venda, não há como exonerar o recorrente das obrigações tributárias e administrativas, nem admitir efeitos retroativos à suposta alienação.
II. Questão em discussão
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o requerido E.A.d.S. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa à regularização da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito; (ii) saber se é aplicável o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 à pretensão de obrigação de fazer relativa à transferência de propriedade de veículo automotor; (iii) saber se é juridicamente possível atribuir efeitos retroativos à transferência da titularidade do veículo, para fins de exoneração do antigo proprietário quanto a débitos posteriores à venda; e (iv) saber se há responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos encargos incidentes sobre o veículo após a venda, em razão da ausência de comunicação formal ao DETRAN.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Quando a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a análise do direito material, a questão deve ser resolvida no mérito. No caso, pode-se concluir que a pretensão da parte autora é a regularização da titularidade do bem perante a autarquia de trânsito, assim como a de transferir a responsabilidade das dívidas tributárias para outro contribuinte, no caso, o recorrido E.A.d.S.
8. Da prejudicial da prescrição. Ainda que a pretensão da parte autora inclua o pedido de transferência de encargos tributários e administrativos, como licenciamento e multas, para o nome do atual possuidor do veículo, não se trata de cobrança judicial desses débitos, mas de ação de obrigação de fazer voltada à correção do registro da titularidade perante o órgão de trânsito. A obrigação de efetuar a transferência de propriedade de veículo automotor tem natureza continuada e persiste enquanto não realizada, conforme previsto no art. 123 do CTB. Assim, não há que se falar em prescrição. Ademais, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não há impedimento, mesmo após o prazo de 5 (cinco) anos, para que as infrações cometidas pelo adquirente sejam transferidas ao seu prontuário. (Acórdão 1341622, 07036673520208070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Nos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
10. No presente caso, o autor alega ter vendido o veículo a um terceiro (C.P.G.) e afirma que este o repassou ao atual possuidor. No entanto, não apresentou qualquer prova documental da alegada venda, nem da comunicação da transferência ao órgão de trânsito.
11. A própria parte autora admite que entregou o DUT em branco, sem assinaturas ou datas. Essa prática, além de não atender aos requisitos legais previstos nos arts. 123, §1o, e 134 do CTB, impede qualquer providência administrativa ou judicial que tenha por finalidade a formalização da transferência de titularidade. A expedição de novo Certificado de Registro de Veículo exige, obrigatoriamente, a apresentação de documento hábil que comprove a alienação, com os dados completos do vendedor e do comprador.
12. Embora o requerido afirme ser o atual possuidor do veículo, não é possível imputar-lhe a obrigação de regularizar a titularidade do bem junto ao DETRAN, sem a demonstração formal da relação jurídica entre ele e o autor, ou entre ele e o alegado primeiro adquirente. A imposição dessa obrigação depende da comprovação de que o requerido adquiriu validamente o veículo em continuidade à cadeia de transferências iniciada pelo autor, o que não foi feito nos autos.
13. A ausência de prova documental da venda ao terceiro C.P.G. e da subsequente alienação ao recorrido impede a verificação da cadeia dominial do bem, inviabilizando a atribuição de obrigações ao atual possuidor.
14. Nos termos do art. 134 do CTB, enquanto não realizada a comunicação formal da alienação, o antigo proprietário permanece responsável solidariamente pelas penalidades impostas e demais encargos incidentes sobre o veículo. A legislação distrital reforça esse entendimento, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei no 7.431/1985 e o art. 8o, III, do Decreto no 34.024/2012, que estabelecem a responsabilidade tributária do alienante até que haja registro da transferência.
15. Assim, ausentes provas da alienação alegada, da comunicação ao DETRAN e da relação jurídica entre o autor e o atual possuidor, os pedidos não encontram amparo jurídico. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 333, I, e 487, I; CTB, arts. 123, caput e §1o, e 134; Lei n. 7.431/1985 (DF), art. 1o, § 8o; Dec. n. 34.024/2012 (DF), art. 8o, III; Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1341622, 07036673520208070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.